Tribunal: TRF3
Processo: 5004208-67.2025.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
25/1006)

5004208-67.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004208-67.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SAMUEL BARBOSA DA SILVA MOURA DE SA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA). CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. DIFERENÇA TEMPORAL MÍNIMA EM RELAÇÃO AO LIMITE ETÁRIO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para assegurar ao impetrante a inscrição e participação no Concurso de Admissão ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026, afastando, no caso concreto, a exigência prevista no item 3.1, “b”, do edital, que impede a inscrição de candidato que complete 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.

A UNIÃO sustenta a legalidade da exigência, por possuir fundamento no art. 20, inciso V, alínea “c”, da Lei no 12.464/2011, que estabelece como requisito para ingresso no Curso de Graduação em Engenharia do ITA que o candidato não complete 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula. Argumenta que o impetrante, nascido em 18/11/2001, completará 25 anos antes de 31/12/2026, razão pela qual não atenderia ao requisito legal. Alega, ainda, violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia, da segurança jurídica e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de limite etário para ingresso no Curso de Graduação em Engenharia do ITA, prevista em lei e reproduzida no edital do certame, admite controle jurisdicional de razoabilidade no caso concreto; e (ii) se a aplicação automática desse requisito, diante de diferença temporal mínima entre a idade do candidato e o limite legal estabelecido, revela-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à lei a disciplina das condições de ingresso nas Forças Armadas, inclusive quanto aos limites de idade, conforme art. 142, § 3o, inciso X.

Em cumprimento a esse comando constitucional, a Lei no 12.464/2011 estabeleceu, no art. 20, inciso V, alínea “c”, que o candidato ao Curso de Graduação em Engenharia do ITA não poderá completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula, exigência reproduzida no edital do certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limite etário em concursos públicos, desde que haja previsão legal e compatibilidade com a natureza das atribuições do cargo, conforme enunciado da Súmula 683.

Embora nas carreiras militares a limitação etária encontre justificativa nas peculiaridades do regime jurídico e das atividades desempenhadas, permanece cabível o controle jurisdicional para aferir a adequação da exigência à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o impetrante completará 25 anos em 18/11/2026, pouco mais de um mês antes da data limite prevista no edital. Considerada a duração ordinária de 10 semestres do curso de graduação em Engenharia do ITA, a conclusão do curso em idade próxima dos 30 anos não se mostra incompatível com o exercício da carreira militar subsequente nem com as regras de transferência para a inatividade.

A aplicação automática e inflexível do requisito etário, para impedir a própria inscrição do candidato, revela-se medida excessiva, pois não se evidencia prejuízo concreto à Administração ou à organização da carreira militar. Em contrapartida, a restrição impede de forma intensa o acesso do candidato ao certame.

Precedentes deste Tribunal admitem, em hipóteses excepcionais, o afastamento da limitação etária quando demonstrada desproporção entre a restrição imposta e a finalidade pública buscada.

Mantém-se, portanto, a sentença que concedeu a segurança para autorizar a participação do impetrante no concurso, sem afastamento genérico da norma legal, mas apenas reconhecendo a inadequação de sua aplicação automática ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da UNIÃO e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A limitação etária para ingresso em cursos ou carreiras militares, ainda que prevista em lei e em edital, admite controle jurisdicional quanto à sua aplicação no caso concreto. 2. A incidência automática do limite etário pode ser afastada quando evidenciada desproporção entre a restrição imposta e a finalidade pública da norma, especialmente diante de diferença temporal mínima entre a idade do candidato e o limite legal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 142, § 3o, X; Lei no 12.464/2011, art. 20, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, ARE 840.592/CE; TRF3, ApReeNec 5002490-79.2018.4.03.6103, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra Martins, 4a Turma, j. 05.03.2020; TRF3, AC 0009804-21.2015.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma, j. 18.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004208-67.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

APELADO: SAMUEL BARBOSA DA SILVA MOURA DE SA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004208-67.2025.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SAMUEL BARBOSA DA SILVA MOURA DE SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO e de remessa necessária em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para autorizar a participação do impetrante no Concurso de Admissão ao ITA 2026, afastando, no caso concreto, o requisito etário previsto no item 3.1, “b”, do edital, desde que observados os demais requisitos editalícios e legais.

Nas razões de apelação, a UNIÃO sustenta, em síntese, que a exigência impugnada encontra fundamento expresso no art. 20, inciso V, alínea “c”, da Lei no 12.464/2011, segundo o qual o candidato ao Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica não pode completar 25 (vinte e cinco) anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula. Alega que o impetrante, nascido em 18/11/2001, não atende ao requisito legal, porquanto completará 25 anos antes de 31/12/2026. Aduz, ainda, que a limitação etária é compatível com a natureza militar do cargo, com a carreira de Oficial do Quadro de Engenharia Aeronáutica, com a vinculação ao edital, com a isonomia entre os candidatos, com a segurança jurídica e com o princípio da separação dos poderes.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004208-67.2025.4.03.6103

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: SAMUEL BARBOSA DA SILVA MOURA DE SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

V O T O

A controvérsia cinge-se à validade, no caso concreto, da exigência editalícia que impede a inscrição do impetrante no Concurso de Admissão ao ITA 2026 em razão de completar 25 anos de idade antes de 31 de dezembro do ano da matrícula.

Pois bem.

A Constituição Federal dispõe que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades” (art. 142, § 3o, inciso X).

Em observância a esse comando constitucional, a Lei no 12.464/2011 estabeleceu, no art. 20, inciso V, alínea “c”, que, para ingresso no “Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica”, o candidato não poderá “completar 25 (vinte e cinco) anos de idade” até 31 de dezembro do ano da matrícula, previsão reproduzida no item 3.1, “b”, do edital do certame. Desse modo, não há dúvida de que a exigência impugnada possui suporte em lei.

Todavia, o caso concreto é peculiar.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito assentou que a imposição de limite etário em concurso público somente se legitima quando compatível com a natureza das atribuições do cargo. É o que enuncia a Súmula 683 do STF:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 840.592/CE, reafirmou a orientação de que “o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição no certame.”

É certo que, no âmbito militar, a limitação etária encontra justificação mais ampla, em razão das peculiaridades da carreira e do regime constitucional próprio das Forças Armadas.

Ainda assim, o controle jurisdicional permanece cabível para aferir a compatibilidade concreta da exigência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo falar, por isso só, em violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso dos autos, o impetrante nasceu em 18/11/2001. Portanto, completará 25 anos em 18/11/2026, pouco mais de um mês antes da data-limite de 31/12/2026 prevista no edital. Cuida-se, ademais, de concurso para admissão em curso de graduação em Engenharia do ITA, cuja duração ordinária é de 10 semestres, de modo que a conclusão do curso em idade próxima dos 30 anos não se mostra, em princípio, incompatível com o exercício subsequente da carreira militar, tampouco com as regras de transferência para a inatividade previstas no Estatuto dos Militares.

Nesse contexto, a incidência automática e inflexível do requisito etário, para obstar a própria inscrição do candidato, revela-se medida excessiva.

O princípio da razoabilidade impõe a aferição de adequação entre o meio empregado e a finalidade buscada pela norma. Já o princípio da proporcionalidade, em sua dimensão de necessidade e vedação ao excesso, exige que a restrição ao direito individual não ultrapasse o indispensável à proteção do interesse público.

Aqui, embora a finalidade da norma seja legítima, a restrição imposta ao impetrante mostra-se desmedida. A diferença temporal é mínima. Não se evidencia prejuízo concreto à Administração, à carreira militar ou à lógica de formação do quadro de engenharia da Aeronáutica. Em contrapartida, a vedação absoluta à inscrição frustra, de modo intenso, o acesso do candidato ao certame, sem ganho efetivo para a finalidade pública invocada.

A manutenção da sentença, portanto, não implica afastamento genérico da norma legal nem criação judicial de regime especial para o certame. O que se reconhece é, apenas, a inadequação de sua aplicação automática ao caso concreto, diante de circunstância excepcionalmente estreita e à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Essa compreensão encontra amparo em precedentes deste Tribunal. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AERONÁUTICA. CURSO DE FORMAÇÃO. MÉDICO (RADIOLOGIA). LIMITE DE IDADE. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

- Pretende-se no presente mandamus a obtenção da garantia de inscrição e participação no concurso para admissão no Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (IE/EA CAMAR 2019), especialidade (Radiologia), em São José dos Campos.

- No caso concreto, argumenta a autora que a imposição de limite de idade (35 anos) para a inscrição no concurso em debate afigura-se ofensiva aos princípios da reserva legal e legalidade, bem com que se encontra acima da idade máxima referida, já que conta com 42 anos de idade, o que impediria sua inscrição.

- Cabe destacar que o artigo 20, inciso V, alínea “d”, da Lei n.o 12.464/2011, prevê, como alegado pela apelante, a possibilidade de limitação de idade para o ingresso e habilitação nos cursos da Aeronáutica. Por outro lado, encontra-se assim redigida a Súmula n.o 683, do Supremo Tribunal Federal: Súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

- Nesse contexto, constata-se que o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que, inobstante à legitimidade da imposição de limitação etária como condição para o ingresso nas carreiras como a que se discute, tal requisito deve ser compatível com a natureza e atribuições do cargo. Na situação em apreço, na qual pretende a impetrante a inscrição no certame seletivo para ingresso no Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2019, especialidade Radiologia, afigura-se razoável considerar que o cargo referido não pressupõe a necessidade da capacidade física exigida dos militares em geral. Corrobora tal entendimento o parecer do MPF encartado sob o id 12291285, do qual se destaca o seguinte trecho: Ainda que não se discuta a constitucionalidade formal da lei que prevê o limite de idade, não parece razoável que no caso concreto seja negado o direito de prosseguir no concurso. A impetrante possui 42 anos e demonstra estar apta fisicamente ao exercício de suas funções, que diga-se de passagem, atendem às peculiaridades do cargo de radiologista.

- Desse modo, evidencia-se correto o provimento de 1o grau de jurisdição, ao assegurar à parte impetrante o direito de inscrição e participação no concurso para admissão no Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (IE/EA CAMAR 2019), especificamente para a vaga de sua especialidade (Radiologia), em São José dos Campos, independentemente do limite de idade estipulado no edital. Precedentes.

- Por fim, não há que se falar em ofensa aos incisos I e II do artigo 37 da CF (princípios da isonomia e legalidade) tampouco ao princípio da vinculação ao edital, haja vista que o entendimento explicitado homenageia os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, ao sopesar os preceitos constitucionais aplicáveis ao caso.

- Apelo e remessa oficial a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, Quarta Turma, ApReeNec n. 5002490-79.2018.4.03.6103, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra Martins, j. 05/03/2020, D.E. 11/03/2020).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE ETÁRIO. IRRAZOABILIDADE. SÚMULA 683/STF. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STF. APLICAÇÃO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE CORTE REGIONAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de nulidade de cláusula editalícia que impôs limite etário para participação no Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica, assegurando-lhe a participação em todas as fases do certame e, ainda, reserva de vaga no caso de vir a ser aprovada.

2.O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula n° 683 do Supremo Tribunal Federal.

3.Muito embora seja justificável a limitação de idade para ingresso nas carreiras militares em geral, o mesmo não se pode dizer quanto ao cargo de médico, ainda que militar, uma vez que a natureza eminentemente técnica de seu ofício torna possível - e até salutar - o ingresso de profissionais mais experientes nos quadros das Forças Armadas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso concreto, a autora completou 36 anos em 07/02/2016, apenas 10 meses e 25 dias antes do limite estabelecido em Lei e em Edital, que era 31/12/2016, de sorte que não se justificam as alegações da União no sentido de que sua admissão seria em "idade avançada" e, com isso, haveria prejuízo aos cofres públicos em razão de uma suposta interrupção precoce da prestação dos serviços por ocasião de sua aposentadoria.

5.Em se tratando de aplicação de entendimento assente na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível o julgamento do feito por órgão fracionário desta Corte Regional, sem que se viole a cláusula de reserva do plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Precedentes.

6.Honorários advocatícios devidos pela União majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

7.Apelação não provida.”

(TRF 3a Região, Primeira Turma, AC 2265056, Proc: 0009804- 21.2015.4.03.6119, Rel. Des. Federal WILSON ZAUHY, julg.:18/09/2018, e- DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2018)

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União e à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA). CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA. LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI E EM EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. DIFERENÇA TEMPORAL MÍNIMA EM RELAÇÃO AO LIMITE ETÁRIO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para assegurar ao impetrante a inscrição e participação no Concurso de Admissão ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA 2026, afastando, no caso concreto, a exigência prevista no item 3.1, “b”, do edital, que impede a inscrição de candidato que complete 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.

A UNIÃO sustenta a legalidade da exigência, por possuir fundamento no art. 20, inciso V, alínea “c”, da Lei no 12.464/2011, que estabelece como requisito para ingresso no Curso de Graduação em Engenharia do ITA que o candidato não complete 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula. Argumenta que o impetrante, nascido em 18/11/2001, completará 25 anos antes de 31/12/2026, razão pela qual não atenderia ao requisito legal. Alega, ainda, violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia, da segurança jurídica e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de limite etário para ingresso no Curso de Graduação em Engenharia do ITA, prevista em lei e reproduzida no edital do certame, admite controle jurisdicional de razoabilidade no caso concreto; e (ii) se a aplicação automática desse requisito, diante de diferença temporal mínima entre a idade do candidato e o limite legal estabelecido, revela-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à lei a disciplina das condições de ingresso nas Forças Armadas, inclusive quanto aos limites de idade, conforme art. 142, § 3o, inciso X.

Em cumprimento a esse comando constitucional, a Lei no 12.464/2011 estabeleceu, no art. 20, inciso V, alínea “c”, que o candidato ao Curso de Graduação em Engenharia do ITA não poderá completar 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula, exigência reproduzida no edital do certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limite etário em concursos públicos, desde que haja previsão legal e compatibilidade com a natureza das atribuições do cargo, conforme enunciado da Súmula 683.

Embora nas carreiras militares a limitação etária encontre justificativa nas peculiaridades do regime jurídico e das atividades desempenhadas, permanece cabível o controle jurisdicional para aferir a adequação da exigência à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o impetrante completará 25 anos em 18/11/2026, pouco mais de um mês antes da data limite prevista no edital. Considerada a duração ordinária de 10 semestres do curso de graduação em Engenharia do ITA, a conclusão do curso em idade próxima dos 30 anos não se mostra incompatível com o exercício da carreira militar subsequente nem com as regras de transferência para a inatividade.

A aplicação automática e inflexível do requisito etário, para impedir a própria inscrição do candidato, revela-se medida excessiva, pois não se evidencia prejuízo concreto à Administração ou à organização da carreira militar. Em contrapartida, a restrição impede de forma intensa o acesso do candidato ao certame.

Precedentes deste Tribunal admitem, em hipóteses excepcionais, o afastamento da limitação etária quando demonstrada desproporção entre a restrição imposta e a finalidade pública buscada.

Mantém-se, portanto, a sentença que concedeu a segurança para autorizar a participação do impetrante no concurso, sem afastamento genérico da norma legal, mas apenas reconhecendo a inadequação de sua aplicação automática ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da UNIÃO e remessa necessária desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A limitação etária para ingresso em cursos ou carreiras militares, ainda que prevista em lei e em edital, admite controle jurisdicional quanto à sua aplicação no caso concreto. 2. A incidência automática do limite etário pode ser afastada quando evidenciada desproporção entre a restrição imposta e a finalidade pública da norma, especialmente diante de diferença temporal mínima entre a idade do candidato e o limite legal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 142, § 3o, X; Lei no 12.464/2011, art. 20, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, ARE 840.592/CE; TRF3, ApReeNec 5002490-79.2018.4.03.6103, Rel. Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra Martins, 4a Turma, j. 05.03.2020; TRF3, AC 0009804-21.2015.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma, j. 18.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação da União e à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão